Tribunal: STF
Processo: ARE 1458184
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário apresentado em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelações. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1998 a 2001. Alegação de imunidade. Procedência. Imóvel pertencente a entidade filantrópica, preenchedora dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inexistência de prova de que o patrimônio da autora não se destina às finalidades essenciais desta. Ônus da prova que incumbe ao réu. Inteligência do artigo 150, VI, "c" e § 4°, da Magna Carta, bem como dos artigos 333, II, e 334, I, do Código de Processo Civil. 



    Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Necessidade de remuneração condigna do profissional. Inteligência do disposto no artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil. Recurso da autora a merecer parcial provimento, denegado o do réu.” (e-doc. 11, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa ao art. 150, inc. VI, al. “c”, § 4º, da Constituição da República. Sustenta que não é possível a confirmação de que os requisitos do art. 14 do CTN estão atendidos sem que haja dilação probatória, afinal, segundo alega, ”o texto constitucional exige efetiva e concreta demonstração do atendimento dos requisitos legais e demonstração da utilização do patrimônio a ser imunizado nas finalidades essenciais da entidade” (e-doc. 17, p. 6).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos (e-doc. 22, p. 1-2):



    “(...) Com efeito, ao que se infere, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato ás normas constitucionais enunciadas.



    Isto porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, quando é sabido que a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:



    (...)



    Isso não bastasse, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido (e-doc. 11, p. 4-7; grifos próprios e acrescidos):



    “Da análise da prova documental exsurge que a autora é entidade de caráter filantrópico, sem fins lucrativos; logo, faz jus à imunidade a que alude o artigo 150, VI, “c”, da Magna Carta.



    Consoante o dispositivo constitucional referido no anterior parágrafo, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços das entidades de assistência social sem fins lucrativos, com a restrição estatuída no § 4º, “in verbis”: “As vedações expressas no inciso VI, “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.



    Dentre as finalidades essenciais da autora estão previstas no artigo 2º de seu estatuto Social:



    “Art. 2º A CRUZADA PRÓ INFÂNCIA, instituição de caráter beneficente, social e científico, tem por finalidade promover a defesa e execução dos direitos da criança, da gestante e da mulher, reconhecidos em Convenções Internacionais das quais o Brasil é signatário, conforme Apêndice I” (folhas 27).



    Evidenciado o caráter assistencial da autora, não há exigir, para reconhecimento de imunidade, demonstre ela, por meio de perícia, estar o imóvel relacionado com suas finalidades essenciais. Cabe ao município o ônus da prova do fato contrário (art. 333 II, e 334, I, do Código de Processo Civil).



    A posição aqui adotada conta com o beneplácito do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nenhum indício veio à tona, ademais, de irregularidade na escrituração contábil da autora; nada se apurou a indicar possível distribuição de parcela de seu patrimônio ou de sua renda; sinal inexiste de que se não apliquem integralmente no país eventuais recursos auferidos com a utilização do imóvel, com vistas à manutenção dos objetivos da entidade.



    Coisa alguma denota que satisfeitos não estejam os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional.



    Em suma: malgrado os argumentos expendidos pelo município, inexorável era mesmo acolher a pretensão deduzida na petição inicial.



    (...)



    Posto isso, nega-se provimento ao recurso do município e dá-se parcial abrigo ao da autora: aumenta-se a verba honorária nos termos acima explicitados. Mantém-se, quanto ao mais, a sentença.”



    6. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento 2. imunidade Tributária. Entidade sem fins lucrativos. Comprovação de existência dos requisitos para concessão do benefício. Art. 14 do Código Tributário Nacional. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI-AgR 512.985, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2007). (...)” 



    (ARE nº 936.504/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/02/2016, p. 12/02/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Requisitos para o benefício. Matéria infraconstitucional. Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento do conselho cultural como entidade beneficente de educação sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, norma de cunho infraconstitucional. Inviável a abertura da via extraordinária. Precedentes. 



    2. Dissentir do que restou decidido no v. acórdão recorrido – que, relativamente ao IPTU, entendeu preenchidos os requisitos necessários ao gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal - importaria no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 543.413-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 23/05/2013; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 378.136-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/12/2009, p. 05/02/2010).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator